Tribunal: STF
Processo: RE 96150
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
- Trânsito. Veículo com motor original a gasolina. Substituição por motor a óleo diesel, sem prévia autorização da autoridade competente. Legitimidade das Resoluções nºs. 509/1976 e 557/1980, do Conselho Nacional de Trânsito. Código Nacional de Trânsito, arts. 5º, V, e 39. Modificação de característica do veículo. Interpretação do art. 80, § 1º, do RCNT (Decreto nº 62.127), em consonância com o art. 39, do CNT. Procedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido, para cassar a segurança.